Tribunal: TJPA
Processo: 0002844-45.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002844-45.2017.8.14.0006

APELANTE: JOSE ANTONIO MOREIRA REIS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA EM DESACORDO COM O COMANDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em se tratando de matéria consumerista, mormente aquelas bancárias, aplica-se a inversão do ônus da prova quando percebida a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.

2. Havendo determinação de que a Instituição bancária produzisse a prova e esta foi feita em desacordo com o comando, a matéria ainda se encontra sem lastro probatório efetivo.

3. Controvertida a matéria, demandando instrução probatória, o julgamento antecipado da lide está obstado. Precedentes.

4. Configura-se violação aos princípios da ampla defesa, contraditório efetivo e devido processo legal, o julgamento precário sem a devida instrução probatória, nulificando o comando sentencial. Precedentes.

5. Recurso da Instituição bancária que além de improcedente se mostra manifestamente protelatório.

6.Recurso conhecido e não provido com aplicação de multa.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0815458-57.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE: LÍDIA VERÔNICA SANTOS MOTTA

ADVOGADO: ROGÉRIO RODRIGUES DE LIMA OAB/PA nº 22.104

AGRAVADO:
CÉZAR AUGUSTO DOS SANTOS MOTTA

ADVOGADO:

LEILA GOMES GAYA OAB/PA Nº 23.143

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
, guerreando a decisão unipessoal de ID. 16413714, que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente incabível.

A decisão ora guerreada, está assim disposta:

“(...)
PROCESSO Nº 0815458-57.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:
5ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE BELÉM /PA

AGRAVANTE:
LÍDIA VERÔNICA SANTOS MOTTA
(ROGÉRIO RODRIGUES DE LIMA OAB/PA nº 22.104)

AGRAVADO:
CÉZAR AUGUSTO DOS SANTOS MOTTA
(LEILA GOMES GAYA OAB/PA Nº 23.143)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se os autos de
Agravo de Instrumento C/C Pedido de Antecipação da Tutela Recursal
, interposto por
LÍDIA VERÔNICA SANTOS MOTTA
, buscando combater a decisão de ID. 77003962, oriunda da 5ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE BELÉM/PA, do qual tem por demandado
CÉZAR AUGUSTO DOS SANTOS MOTTA
que foi delineada nos seguintes termos:

“R. hoje. 1. Considerando o valor da remuneração líquida auferida pelo autor de pouco mais de R$-15.000,00 (quinze mil reais), constante no contracheque juntado sob o ID 64358162, os comprovantes de pagamentos das despesas por ele realizadas, e a sua condição de único responsável financeiro pela manutenção da família composta, além dele, por mulher e 03 menores, vez que a requerida é do lar, reconsidero a decisão exarada sob o ID 61832796 e, por consequência, concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º, do CPC). 2. Tendo em vista que além do veículo arrolado, existem diversos bens móveis que guarnecem o lar conjugal a serem partilhados, intime o requerente, por derradeira vez, para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de corrigir o valor atribuído à causa, que deve corresponder à soma do valor de todos os bens arrolados, sob pena de indeferimento do pedido (artigos 292, IV e VI, e 321 do CPC). 3. Uma vez intimado e decorrido o prazo legal, com ou sem manifestação, circunstância esta última que deverá ser certificada pela UPJ/FAM, voltem-me conclusos os autos. Int. Belém/PA, data registrada eletronicamente. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE Juiz de Direito Titular da 5ª Vara de Família”

Razões do Agravo, ao ID. 16312455, atacando a decisão combatida, ao argumento de que o lá Requerente, ora Agravado, é Promotor de Justiça, auferindo rendimentos mensais que não lhe fazem pobre na forma da lei.

Pugnou:

“(...) a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA concedida ao Agravado; b) Que lhe seja CONCEDIDO O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA A AGRAVANTE, tendo em vista que é do lar, sem formação profissional e não estar inserida no mercado de trabalho; c) A intimação do Agravado para se manifestar, garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório. d) Requer seja quebrado sigilo fiscal e bancario do Agravado. (...)”

Juntou documentos do ID. 16314964 ao ID. 16322428.

Contrarrazões não apresentadas, por força do presente julgamento monocrático.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos em 27 de setembro de 2023 por força da Portaria nº: 4150/2023-GP.

É o relatório do essencial.

Passo a decidir monocraticamente, nos termos do art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal, mormente para que se cumpra com efetividade, o comendo do artigo 926 do CPC.

Esclareço ainda que as razões pelas quais se entende ser possível desacolher o pleito, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra conclusão, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que esta Desembargadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate travado entre os litigantes.

Vejo que o Agravo é tempestivo, a Recorrente é legítima, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparado, regular,
contudo incabível à espécie.

Faço esses apontamentos para dizer que, muito embora o Código de Processo Civil tenha disposto a respeito das decisões hábeis a serem revisadas pela via do Agravo de Instrumento e a compreensão tida pelo Tema 988 do STJ ser de tal rol taxativo mitigado, não encontro cabimento nas hipóteses legais.

Vejamos em uma ordem sistemática de ideias:

Código de Processo Civil:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

(...)

Vejamos as duas hipóteses: rejeição ou acolhimento da revogação. Não há para hipótese de deferimento da gratuidade.

Qual a hipótese que se enquadra a decisão objurgada? Se não está estritamente alinhada com as dispostas nos incisos, qual então a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em preliminar de apelação? Veja que tais questionamentos não foram respondidos especificamente pela Agravante, o que lhe fez faltar dialética com a decisão impugnada e as razões recursais hábeis a revisão.

É a compreensão jurisprudencial ao qual mantenho por íntegra, estável e coerente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - ROL TAXATIVO - URGÊNCIA/INUTILIDADE NÃO DEMONSTRADA - NÃO CABIMENTO. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra a decisão que defere os benefícios da justiça gratuita à parte autora, uma vez que tal hipótese não se encontra prevista no rol taxativo enumerado no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como considerando que não restou demonstrada a "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça ( REsp 1704520/MT). (TJ-MG - AI: 10000220313449001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

À guisa de arremate:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Decisão que defere justiça gratuita à parte contrária – Inexistência de previsão de cabimento de agravo de instrumento contra essa decisão – Artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Demais, meio cabível é a impugnação à justiça gratuita por simples petição nos autos – Inteligência do art. 100 do mesmo Código – Recurso inadmissível – Negativa de seguimento (artigo 932, III, 1ª figura, do Código referido). (TJ-SP - AI: 22515646820218260000 SP 2251564-68.2021.8.26.0000, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 19/11/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021)

A decisão que
defere
a gratuidade de justiça
não está inserta no rol do artigo 1.015 do CPC, muito menos amparada pelo Tema Repetitivo 988 do STJ. Descabível é o presente Agravo.

Ante o exposto,
não

conheço

do recurso
, mantendo-se a decisão guerreada em todos os seus termos.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

E ainda, à guisa de arremate, quanto a eventual Recurso de Agravo Interno, alerte-se que o manejo, fora do restrito espectro vinculado de argumentação, ensejará em aplicação de multa na forma do artigo 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro Recurso ao pagamento desta multa (§5º).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Oficie-se no que couber.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo ao acervo desta Desembargadora.

Belém, data e assinatura como no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora (...)”

Em suas razões, sustenta a Recorrente
LÍDIA VERÔNICA SANTOS MOTTA,
após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que, diante de incerteza sobre qual recurso seria hábil a impugnar decisão unipessoal de relator, deveria ser aplicado a fungibilidade para conhecimento do Agravo Interno, e ainda em sendo servidor público, o Recorrido possui condições de arcar com as custas processuais.

Nesta linha, afirma que o Agravado
frauda
sua condição financeira e que, ao fim e ao cabo, quem pagaria pela prestação jurisdicional –
ao manter-se o beneplácito
- seria o erário público.

Pede ao final
“(...) a) o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de suspender decisão que concedeu indevidamente a gratuidade da justiça ao PROMOTOR DE JUSTIÇA; b) a intimação do agravado para se manifestar querendo, nos termos do art. 1021, §2º; c) a revisão da decisão agravada, para fins de nulidade da decisão que concedeu indevidamente gratuidade da justiça ao PROMOTOR DE JUSTIÇA; d) Requer seja quebrado sigilo fiscal e bancário do Agravado. e) Que enseja a aplicação de multa no importe do décuplo do valor das custas, em atenção ao quanto previsto no artigo 100, § único, do CPC. f) Inclusive no que tange as multas aplicadas e envio de documentos ao Ministério Público. (...)”

Ausente as contrarrazões ao Interno, a despeito da válida intimação, conforme ID. 17299192.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Este ato foi assinado e datado digitalmente nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006.

O nome da Magistrada subscritora e a data da assinatura estão informados no rodapé deste documento.

VOTO

ACÓRDÃO Nº:

PROCESSO Nº:
0002844-45.2017.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO GONÇALVES GOMES – OAB/PA 20.666-A

AGRAVADO:
JOSÉ ANTÔNIO MOREIRA REIS

ADVOGADO:

FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA 11.471

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em primeira pisada, anote-se que o almejo recursal é tempestivo, o Recorrente é legítimo, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparado, regular e cabível à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo
.

Avante, pois então,
no mérito
.

Eminentes pares, as premissas prefaciais e o dispositivo conclusivo serão emoldurados, sem que se macule a digressão no voto disposta, à lume do procedimento que se cinge nos termos do insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988, em cuja abrangência se insere a celeridade de julgamento, mediante sucinta formulação que tem em conta as seguintes premissas em arremate:

Primeiro:
Em se tratando de matéria fática controvertida que demande instrução probatória, o julgamento antecipado da lide, sem a respectiva cognição, importa em cerceamento de defesa, violação ao contraditório substancial e devido processo legal.

Segundo:
No feito em comento, sendo minimamente verossímeis as alegações do Consumidor, diante da inversão do ônus da prova necessária ao caso, incube ao Banco (possuidor do sistema informacional) a prova de que o Cliente não tinha valores depositados.

Terceiro:
Se o fato controverso é datado de 2008,

cabe à Instituição financeira juntar o extrato desde aquela data e não apenas de acordo com sua vontade em data distinta, inservível.

Muito bem.

Anoto que para desacolher os pleitos, utilizei como razões o que tenho por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

Como já observado em relato processual, a irresignação recursal originária se cinge na insatisfação do ora Agravado, Apelante, que em sendo Autor na origem, noticiou ao Juízo o fato de o Banco ter descumprido a ordem para fornecimento dos extratos desde 2008 –
data do fato gerador da pretensão
– o que por sua vez, impossibilitando a compreensão acertada da dinâmica fática, obstando assim a sentença antecipada pela improcedência.

Em brevíssimo pontuar, eis a
ratio
do julgado objurgado:

“(...) Em sendo assim, primeiro se deveria ter sanado a incongruência documental nos extratos, há muito apontado pelo Apelante, contudo inobservado pelo Juízo Primevo. Julgar demanda atenção no que foi feito, no que se está fazendo e no porvir. (...)”

Reparem bem.

Se o Consumidor
aduziu ter depositado valores que agora estão supostamente perdidos
e (
diante da verossimilhança de suas alegações
)
o Banco, ora Agravado foi obrigado em decisão judicial ao fornecimento dos extratos desde a abertura conta
,
e não o fazendo
,
pois juntou em lapso a partir de 2011
,
obstado estaria a correta compreensão dos fatos que impedia o Juízo de origem em julgar antecipadamente a lide pela improcedência do pedido autoral
, o que
atraiu a monocrática de nulificação da sentença
e retorno aos autos para
nova instrução probatória.

À guisa de reforço, eis aqui um dos fundamentos da monocrática antipatizada:

“(...) A prova juntada aos Ids. 2795936 - Pág. 24 até Ids. 2795936 - Pág. 32, proveniente do ID. 2795935, não atendeu o comando judicial de que deveriam ser exibidos: “
desde a sua abertura
”, sob as penas do art. 400 do CPC.

Ora, se o depósito em questão foi feito em 2010, por qual motivo (
mesmo havendo determinação para ser apresentado desde 2008
) o Banco Apelado apresenta extratos somente a partir de 2011? Conforme ID. 2795936 - Pág. 23, o Autor – Apelante é cliente desde 17/07/2008, logo os extratos deveriam ser juntados desde essa época.

Não juntados nos exatos moldes determinados anteriormente, não poderia o Juízo aduzir que a discussão seria meramente de direito, como fez ao ID. 2795940 - Pág. 6.

E como o julgador, aduz, estarem os extratos bancários (incompletos), hábeis da dar por improcedentes os pedidos? Houve atropelo na ordem processual que implica, por sua vez, na retirada dos posteriores a lesão processual. (...)”

A lesão -
julgamento antecipado da lide na pendência de instrução probatória
– atraiu a nulificação da sentença, decisão esta que não se vê desconstituída com os argumentos do Banco apelante, eis que débeis aos fins que se destinou.

Na mesma direção, posicionamento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. Agravo interno desprovido. ( AgInt no AREsp 1281518/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 535 do CPC/1973. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. A violação a tais princípios constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador. 3. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 936.285/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018)

A
necessidade da prova
materializa-se no fato de que o Banco, aqui Agravante/Apelado/Requerido,
não juntou os extratos da conta do Agravado/Apelante/Requerente, conforme determinado em decisão!
É simples! Inclusive até agora não o fez.

Se estava ausente a prova,
nos exatos limites do decidido,
incabível é o julgamento antecipado, eis que o lastro probatório não lhe é adequado ao comando anteriormente posto, não podendo valer-se o Banco, de falas subjetivas.

Cito julgados que
precederam
:

Pela inversão do ônus da prova:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESAPARECIMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE – APLICAÇÃO DO ART. 14, CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL IN RE IPSA – CARÁTER REPARATÓRIO E EDUCATIVO DO DANO MORAL - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I – C inge-se a controvérsia à verificação de ocorrência de danos morais oriundos do desaparecimento de valores da conta corrente que o apelante mantém junto ao Banco do Brasil S⁄A. II – Tratando-se de relação consumerista (Súmula nº 297 do STJ), a lide comporta análise à luz da teoria da responsabilidade objetiva, consagrada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor .
III – In casu , não compete ao consumidor a prova de fato negativo (de que não retirou o dinheiro), mas ao apelado provar a movimentação financeira da conta, porquanto possui em seu banco de dados todas as movimentações de seus clientes, porém, não logrou êxito.
IV - Não há que se falar em prova do dano extrapatrimonial, porquanto, para a sua configuração, basta a comprovação do ato ilícito e do nexo de causalidade, eis que o dano é in re ipsa . Precedentes. V - O valor arbitrado a título de danos morais deve observar, além do caráter reparatório da lesão sofrida, o escopo educativo e punitivo da indenização, de modo que a condenação sirva de desestímulo ao causador do ilícito a reiterar a prática lesiva, sem que haja, por outro lado, enriquecimento sem causa por parte da vítima. VI - Recurso a que se dá provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do e. relator. Vitória-ES, Presidente relator. (TJ-ES - APL: 00081706120138080048, Relator: PAULO ROBERTO LUPPI, Data de Julgamento: 06/07/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2015) Destaquei.

Neste sentido, é premente a inversão do ônus, não apenas pela verossimilhança das alegações, mas também pelo fato de que o Banco é quem detém total posse de todos os dados, registros e movimentações do cliente, devendo fornecê-la, minimamente, de acordo com a hipótese fática dos autos, ou seja, deveria ter o comportamento de, indubitavelmente, fornecer os extratos desde o ano do depósito.

Do recurso manifestamente protelatório.

Na unipessoal de ID. 16505636 aduzi que:
“E ainda, à guisa de arremate, quanto ao Recurso de Agravo Interno, alerte-se que a interposição do Recurso, fora do espectro vinculado de argumentação, ensejará em aplicação de multa, na forma do artigo 1.021, §4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro Recurso ao pagamento desta multa (§5º).”

Pois bem.

Consabido que, a despeito do constitucional acesso à justiça e do direito de petição, nele inserto o duplo grau de revisão pelo devido processo legal, o judiciário encontrasse abalroado de lides de massa, mormente aquelas envolvendo instituições Bancárias.

No caso, a Decisão Monocrática enfrentou, esteada na sedimentada compreensão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de que não assistia razão ao Banco. O Recurso Interposto, além de não deter o condão de destituir o
decisum
, demonstra que a Instituição não faz qualquer questão de promover o correto tramitar de um processo que tramita há mais de 7 (sete) anos.

A aplicação da multa, diante do improvimento do Recurso é medida que se impõe
, uma vez seu
caráter eminentemente protelatório
, que exorta deste Poder Judiciário,
um
freio
para recursos temerários
que diante de seus débeis argumentos, hão de ter contramedida.

MULTA PROCESSUAL - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTEIMPROCEDENTE EM VOTAÇÃO UNÂNIME - ART. 1.021, § 4º, DO NCPC - RECURSO ESPECIAL REMETIDO PELA 2º VICE-PRESIDÊNCIA PARA RETRATAÇÃO - TEMA 434 DO STJ - DISTINGUISHING - DECISÃO MANTIDA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 1. Julgado monocraticamente recurso por Tribunal de Justiça, cabe agravo interno. Será uma etapa obrigatória se o objetivo for, na sequência, apresentar recursos extraordinário ou especial, respectivamente ao STF ou ao STJ. Essa conduta não representaria um caráter protelatório e não justificaria multa (Tema 434 do STJ). 2. O Novo Código de Processo Civil tornou aquele regime, porém, mais áspero. Hoje, não apenas o agravo interno protelatório desafia multa, mas também aquele que seja manifestamente improcedente (desde que assim considerado à unanimidade). A regra é boa porque se o julgamento unipessoal derivou de jurisprudência formada, o objetivo é restringir mesmo as insurgências. Será um risco ao qual exposto o agravante. Não se tratará de avaliação à luz de possível malícia, mas meramente de constatação objetiva quanto à falta de verossimilhança do agravo interno. Noutros termos, sanciona-se o recorrente que se utiliza de agravo interno com intuito que vai além do mero exaurimento da instância ordinária, buscando procrastinar o julgamento quanto a tema superado pela jurisprudência (assim reconhecido de forma unânime pelo colegiado). É verdade que o STJ tem a rigor mantido sua posição à luz do Tema 434, mas existem diversos precedentes em que, submetidos ao novo diploma processual, seguiu-se pela diferenciação (distinguishing). 3. A decisão monocrática que ensejou a apresentação de agravo interno cuidou do caso específico e estava escorada em jurisprudência pacífica deste Tribunal e do STJ, inclusive detalhando o raciocínio à luz dos Temas 566 a 571 da Corte Superior. O agravo interno, por sua vez, era manifestamente improcedente e com óbvio caráter protelatório - as teses afrontavam a compreensão consolidada sobre o tema. Há direito de recurso, mas não se pode ver uma obrigação de recorrer. Mesmo a Fazenda Pública deve avaliar a situação concreta e expor insurgência quando haja razões efetivas para pôr em xeque a decisão judicial. Não se trata, é claro, de proclamar que recurso legítimo pressuponha necessário provimento. Mas é certo que postulações levianas geram uma litigância predatória. O Judiciário não pode ser conivente com esse procedimento, ou litigantes sob boa-fé serão prejudicados pelo atraso na análise dos seus processos. Se a municipalidade tinha sob sua responsabilidade muitos processos simultaneamente, no lugar de recorrer de maneira puramente estereotipada, deveria requerer ampliação do prazo recursal nos termos do art. 223 do CPC, não apresentar uma insurgência de índole protocolar. Multa adequadamente aplicada. 4. Juízo de retratação negativo. (TJSC, Apelação n. 0005586-26.1998.8.24.0040, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 01-11-2022).

E, tendo em vista que a unipessoal, foi também esteada em compreensão sedimentada no Colendo STJ, neste voto ratificada e esmiuçada, a improcedência tomada demanda a aplicação da referida multa.

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
[...] VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.
VII - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência dominante acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).
[...] (AgInt no REsp 1638144/ES, rel.ª Min.ª Regina Helena Costa).

E mais:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EVENTO MUSICAL. ARTS. 458 E 535, AMBOS DO CPC/73. OMISSÃO INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL NÃO INDICADO. SÚMULA Nº 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTADO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
[...] 6. Estando o acórdão recorrido em plena consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, incide, no ponto, a Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 7. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso
a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

8. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1413560/PR, rel. Min. Moura Ribeiro).

Por todo o exposto, conheço do Agravo Interno e nego provimento, aplicando a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/02/2024